Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802477-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE SOUZA, ANTONIO FERNANDO DE SOUZA

AGRAVADO: IRTON ANTONIO JUNG

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802477-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE SOUZA, ANTONIO FERNANDO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAIANE PANTOJA DA COSTA - PA37449, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAIANE PANTOJA DA COSTA - PA37449, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A

AGRAVADO: IRTON ANTONIO JUNG

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES - PA18777-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA e ANTÔNIO FERNANDO DE SOUZA contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0800971-80.2023.8.14.0130), ajuizada pelo agravado com base em contrato de arrendamento rural. Os agravantes alegam, entre outros pontos, o adimplemento substancial da obrigação, abusividade na cobrança, iliquidez do título e má-fé do exequente. Requerem a suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos. Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática. Agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante das alegações de adimplemento substancial, iliquidez do título executivo e abusividade na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de probabilidade do direito alegado, risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

Os agravantes não comprovam o alegado adimplemento substancial, limitando-se a afirmar o cumprimento de 97% da obrigação sem apresentação de documentação probatória idônea.

Não há demonstração técnica ou cálculo discriminado que comprove a alegada abusividade na cobrança, tampouco se verifica vício de legalidade no título executivo apresentado.

Não foi realizada garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução, requisito indispensável à concessão da suspensão requerida.

As alegações relativas à má-fé do exequente e à exceção de contrato não cumprido dizem respeito ao mérito dos embargos à execução e dependem de instrução probatória adequada, não sendo passíveis de análise em sede de tutela recursal.

A jurisprudência reconhece que a exceção de contrato não cumprido não afasta, por si só, a liquidez de título executivo extrajudicial, tampouco impede a continuidade da execução quanto ao montante incontroverso, cabendo a análise mais aprofundada durante o curso da ação de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

A mera alegação genérica de adimplemento substancial ou de abusividade na cobrança, desacompanhada de prova documental ou cálculo discriminado, não é suficiente para justificar a suspensão da execução.

Questões relacionadas ao cumprimento contratual e à exceção de contrato não cumprido devem ser apreciadas no mérito da ação de embargos, após instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, 81, 373, I, 783, 784, III, 917, VI, 919, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001648-05.2022.8.26.0106, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024, publ. 01.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA e ANTÔNIO FERNANDO DE SOUZA contra decisão proferida nos autos do processo 0800802-59.2024.8.14.0130, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os agravantes alegam, em síntese, que: a execução foi ajuizada indevidamente pelo agravado, uma vez que este não indicou o local de entrega das sacas de soja, conforme previsto no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes; já cumpriram 97% da obrigação contratual, tendo entregado 17.300 sacas de um total de 17.850, razão pela qual deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, evitando penalidades excessivas; os valores cobrados na execução são abusivos, considerando a multa de 15% sobre o valor do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e o cálculo do débito com base em um valor unitário da soja questionável; o título executivo apresentado pelo agravado é ilegível e danificado, comprometendo sua certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do CPC; houve má-fé processual do agravado ao ajuizar a execução sem antes cumprir sua obrigação contratual, configurando abuso de direito conforme os artigos 80 e 81 do CPC.

Diante desses fundamentos, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os atos executivos até o julgamento final dos embargos à execução;

Em decisão de ID 25202115, foi indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 25932265 alegando, em suma, que não estão presentes os elementos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte recorrida.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida, eis que a parte recorrente não comprova o alegado na peça recursal, limitando-se a alegar que os valores cobrados a título de dívida não condizem com o valor de fato devido, visto que não apresenta os cálculos e os valores que entende corretos, limitando-se a meramente discordar do cálculo apresentado pela parte exequente.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0800971-80.2023.8.14.0130) foi ajuizada pela recorrida com o intuito de receber os valores relativos a contrato de arrendamento de imóvel rural, considerando que o agravante se encontra inadimplente no tocante à entrega da mercadoria pactuada.

Em análise ao feito, percebe-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas no agravo de instrumento, esclarecendo que o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, a saber: demonstração da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso.

Com efeito, conforme bem assentado na decisão recorrida, o agravante limita-se a alegar genericamente a existência de abusividade na cobrança, sem apresentar cálculo discriminado ou qualquer demonstração técnica dos supostos valores corretos. Igualmente, não comprova a existência de vício de legalidade que macule o título executivo, nem demonstra que tenha havido depósito, penhora ou caução idônea, ônus que lhe competia. Na verdade, o recorrente tenta, através do presente recurso, discutir matéria a ser apreciada no mérito da demanda antes mesmo de ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa à parte embargada, ora agravada.

Outrossim, as alegações de contrato não cumprido ou até mesmo do adimplemento substancial devem ser analisadas no decorrer do processo, sendo, repito, oportunizado o contraditório à parte adversa com a devida instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Direito civil e processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços de empreitada . Exceção de contrato não cumprido. Nulidade da execução. Inocorrência. Recursos de ambas as partes . Não provimento. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços de empreitada. O embargante invocou a exceção de contrato não cumprido, argumentando que a obra contratada não foi concluída, além de apontar ausência de medições e documentos necessários para conferência dos valores cobrados . Por seu turno, o embargado requereu pagamento de valores que já haviam sido pagos, sem qualquer justificativa. Prova testemunhal realizada. Comprovação de que a obra foi paralisada a pedido do embargante, não podendo ser imputada a descontinuidade ao embargado, considerando-se rescindido o contrato há mais de três anos. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de conclusão da obra e de documentação completa justifica a nulidade da execução. 3. Debate sobre a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido como matéria de defesa nos embargos à execução . III. Razões de decidir 4. O contrato de prestação de serviços constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo suficiente a demonstração da existência do crédito . 5. A exceção de contrato não cumprido não retira a liquidez do título, pois a controvérsia sobre o valor devido pode ser resolvida com a instrução processual e análise das provas produzidas. 6. O ônus de provar as alegações de não cumprimento cabia ao embargante, nos termos do art . 373, I, do CPC, não sendo suficiente a simples alegação de ausência de documentos para anular a execução. 7. A sentença reconheceu a rescisão indireta do contrato e limitou a execução à cláusula penal contratual, considerando que ambas as partes contribuíram para a paralisação das obras. 8 . Não há que se falar em nulidade da execução, visto que a discussão sobre o cumprimento contratual foi exaurida nos embargos e a execução prossegue apenas quanto à multa rescisória, nos termos pactuados. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos não providos . Tese de julgamento: A exceção de contrato não cumprido não afasta a liquidez de título executivo extrajudicial, sendo possível a execução quanto ao montante incontroverso e, no caso de rescisão contratual indireta em discussão, limitada à multa estipulada em contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 784, III; 917, VI. Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação nº 1004078-39 .2022.8.26.0005 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10016480520228260106 Caieiras, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 30/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ressalto que o agravante não nega a dívida existente e reconhece a inadimplência, impugnando somente o montante apresentado pelo exequente sem, contudo, apresentar os valores que entende devidos. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão da execução como requer o agravante.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025